Tribunal: STF
Processo: ADPF 935
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



          Trata-se de requerimentos para ingresso no feito como amicus curiae, formulados (i) pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, por meio da Petição 2934/2022 (doc. eletrônico 10); (ii) por Fábio de Oliveira Ribeiro, por meio da Petição 3402/2022 (doc. eletrônico 15); (iii) Confederação Nacional da Indústria - CNI, por meio da Petição 7182 (doc. eletrônico 25); (iv) Associação Brasileira dos membros do Ministério Público do Meio Ambiente - ABRAMPA, WWF-Brasil, Instituto Socioambiental - ISA, Laboratório do Observatório do Clima e Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE, todas por meio da Petição 7793/2022 (doc. eletrônico 30); (v) Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros - SBEQ e Instituto Guaicuy, ambos por meio da Petição 25489/2022 (doc. eletrônico 44); e, ainda, (vi) Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM, por meio da Petição 45573/2024 (doc. eletrônico 60).



    Em suma, aponta-se a abrangência e a relevância da questão debatida, assim como os impactos da decisão a ser proferida sobre o meio ambiente, a sociedade em geral, além das atividades e setores industriais envolvidos.



    Requer-se, assim, o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, uma vez que as entidades e a pessoa física postulante alegam o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento.



    É o relatório. Decido. 



    Determina o § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999 que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 



    Com o objetivo de propiciar maior pluralidade ao debate constitucional a partir do fornecimento de novas informações sobre o tema em análise, sejam fáticas ou jurídicas, admite-se a intervenção de órgãos ou entidades nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade.  



    Nesse sentido, já assentou esta Corte Constitucional:  



    A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (ADI n.  2.130, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/2/2011). 



    Os amigos da Corte têm sido admitidos no Supremo Tribunal Federal (STF) como instrumento de participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, já que permite acesso a aspectos diversos que não seriam trazidos ao processo por meio das partes que o compõem.  



    Assim, ao se ampliar a oportunidade de manifestação para outros atores, facilita-se a pluralidade de pontos de vista, o que contribui diretamente na tomada de decisão, verbis:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 



    O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 



    2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos (ADI 3460 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12/3/2015).



    Por outro lado, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não há direito subjetivo à figuração de pessoas públicas ou particulares no processo na condição de amicus curiae.



    Nesse sentido, manifestou-se a Corte Suprema no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 593.849, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em que se reconheceu a inexistência de direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. Confira-se :



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 593.849 AgR, rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/10/2017).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 4. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido (RE 817.338 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/6/2019).



    No caso da presente ação direta de inconstitucionalidade, objetiva-se analisar o Decreto 10.935/2022, editado pelo Presidente da República, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas no território nacional, incluindo cavernas, grutas, lapas, abismos e outros. 



    Exige-se, portanto, pertinência entre a questão debatida nos presentes autos e as atribuições institucionais das entidades requerentes.



    Em que pese a importância do trabalho desenvolvido pelo Instituto Guaicuy, do cotejo entre os documentos apresentados, inexiste pertinência e representatividade necessárias para admitir o ingresso no feito. Contudo, seus interesses estão representados no processo pelas demais entidades, inclusive, pela Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros - SBEQ que foi patrocinada pelos mesmos advogados.



    No que tange ao pedido formulado por Fábio de Oliveira Ribeiro para ingressar neste feito na condição de amicus curiae, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários. 



    Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que exige a demonstração de notória especialização da pessoa física no tema em discussão, sob pena de não se admitir a participação como amicus curiae:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ADPF 145 AgR-segundo, rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/9/2017).



    CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO AMICUS CURIAE , DE PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO AMICUS CURIAE PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR AGRAVO INTERNO CONHECIDO RECURSO IMPROVIDO (ADI 3.396 AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13/10/2020).



    Reforço, ainda, que a participação do amicus curiae possui natureza colaborativa, inexistindo direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte (ADI 5591- ED-AgRg, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/8/2018), cabendo ao Relator a análise do binômio relevância e representatividade, conforme jurisprudência do Tribunal (RE 860.631, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/8/2018).  



    Assim sendo, tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade das entidades postulantes, defiro, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, o pedido para que a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, a Confederação Nacional da Indústria - CNI), a Associação Brasileira dos membros do Ministério Público do Meio Ambiente - ABRAMPA, a WWF-Brasil, o Instituto Socioambiental - ISA, o Laboratório do Observatório do Clima, a Sociedade Brasileira de Espeleologia - SBE, a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros - SBEQ e o Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM ingressem no processo, na condição de amicus curiae, podendo sustentar e apresentar memoriais.



    Indefiro, porém, os pedidos formulados por Fábio de Oliveira Ribeiro e pelo Instituto Guaicuy.  



    À Secretaria, para inclusão das entidades interessadas, bem como de seus procuradores.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator